Tribunal: STF
Processo: AO 1580
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-01
Data de publicação: 2011-12-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação originária. Decisão de negativa de seguimento da ação, diante do reconhecimento da incompetência originária desta Corte para julgar a causa. Versam os autos acerca de supostas fraudes na realização de concurso público para ingresso na magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Para a configuração das hipóteses de competência excepcional deste Pretório, previstas no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição da República, não basta a mera alegação de ocorrência de interesse, direto ou indireto, ou de imparcialidade dos magistrados que compõem o Tribunal. A jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que as situações configuradoras de impedimento ou de suspeição devem ser expressamente declaradas “nos autos do processo cujo deslocamento se pretende” (RCL nº 1.186/MS). Agravo a que se dá parcial provimento, tão somente para, na linha da providência adotada na AO nº 1.535 e nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, determinar a remessa dos autos ao juízo competente.